Tribunal: TJMT
Processo: 0003584-51.2018.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003584-51.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 377.239.527-91 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), Maria Soares da Silva Nunes - Espolio (APELADO), ESPOLIO DE MARIA SOARES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003584-51.2018.8.11.0038

APELANTE:

JOSÉ DIAS DA SILVA

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DIAS DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única

da Comarca de Jauru/MT,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,
lançada nos autos da
ação de inventário ajuizado em face do
ESPÓLIO de MARIA SOARES DA SILVA
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora não cumpriu a determinação judicial.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que e
m razão do óbito da sua esposa, Sra. Maria Soares da Silva Nunes, bem como da existência de herdeiro incapaz, o recorrente ingressou judicialmente requerendo a abertura do inventário, conforme art. 610 do CPC.

Sustenta que instruiu a inicial com a certidão de casamento com a
de cujus
, os documentos pessoais e a certidão de óbito da autora da herança e requereu sua nomeação como inventariante.

Aduz que o feito foi concluso e o Magistrado determinou a emenda da inicial para o ora recorrente incluir os herdeiros. Após o prazo concedido ter escoado, o apelante requereu que o feito fosse chamado à ordem para que o autor fosse nomeado inventariante com posterior apresentação das primeiras declarações (onde constariam, dentre outras coisas, os herdeiros, conforme disposto no art. 620, II, do CPC).

Todavia, os Autos foram novamente conclusos e então o d. sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Defende que
os requisitos legais exigidos para o requerimento de

abertura de inventário foram cabalmente cumpridos de modo a sentença que extinguir o feito sem resolução do mérito
deve ser afastada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, com a nomeação do inventariante e intimação do mesmo para prestar compromisso e apresentar as primeiras declarações, conforme disposto no Código de Processo Civil. Pede a concessão da justiça gratuita nesta instancia recursal
(Id
124344714).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado por
José Dias da Silva
, ante a comprovação documental (
Id
126659188)
de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso
.

Ultrapassada a questão, conforme relatado,
c
inge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito,
por entender o Magistrado singular que o ora apelante não cumpriu com a determinação judicial outrora emanada, ou seja, não promoveu as diligências necessárias para o regular andamento processual,
consistente na apresentação d
as partes/interessados/herdeiros,

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ DIAS DA SILVA
ajuizou a presente ação de inventário em face do
ESPÓLIO DE MARIA SOARES DA SILVA
,

falecida no dia 22/09/2018, deixando bens a inventariar,

esposo e filhos.

Distribuída a demanda, o Juízo
a quo
, em decisão de Id
124344710 – pág. 14
, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos,
in verbis:

“(...) Ademais, não há juntado à inicial, nomes, endereços ou demais documentos necessários para localização dos demais herdeiro/interessados.

Isso posto, por verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do NCPC, art. 319, apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
DETERMINO que intime a parte, através de seu advogado, para que EMENDE/COMPLETE a petição inicial, faça o aditamento subjetivo e inclua as partes/interessados/herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção
– CPC, art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I.

Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para sentença – código n. 36. Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – código 35.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências”

Em cumprimento a determinação, por meio da petição de Id
124344710 – pág. 17
, o autor-apelante requereu
“
dilação do prazo para cumprir a determinação judicial”
, sendo deferido o pleito pelo prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, o recorrente peticionou defendendo que
“
Malgrado o requerente tenha solicitado prazo para emendar a inicial,

permissa vênia, feito o requerimento de abertura de inventário (art. 615 do CPC)

entendemos que correto seria o despacho da inicial já que esta atende o parágrafo

único do artigo retro citado, com nomeação do inventariante (art. 617 do CPC) para

que este apresente as primeiras declarações conforme o art. 620 do CPC.

Deste modo, requer o chamamento do feito à ordem”
.

Sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem.
O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
321
, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos
319
e
320
, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

A oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu ao autor o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação dos documentos necessários para o regular processamento da ação de inventário.

De se observar que dita
emenda
da inicial foi determinada em 24/07/2020 e que a sentença foi prolatada em 24/03/2022. Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo artigo
321
,
parágrafo único
, do
CPC.

Sobre o tema, esta Corte assim se pronuncia:

“INVENTÁRIO –
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADADE DE IMÓVEL – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. Não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância om art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.”
(TJ-MT - APL: 00326203720158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, a considerar que todos os fatos elencados exigem a participação da empresa na ação e todos os esclarecimentos dos envolvidos. Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial para inclusão da empresa E. R. DA SILVA LTDA, no polo passivo da ação, pois os fatos se interligam um ao outro. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, ainda que a liminar tenha sido deferida, pois, consequência da extinção, a liminar deixa de existir, já que não se está dizendo que a autora não tenha direito, mas que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas incluir a empresa no polo passivo e se manteve resistente.”
(TJ-MT 10128867320218110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA PARA INCLUSÃO DE HERDEIRO APONTADO NA CERTIDÃO DE ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. 1. Há presunção de veracidade no documento público, mormente em relação aos filhos, nome e idade de cada um (art. 80, 7o, da Lei no 6.015/73).
E a preterição de herdeiro ou a inclusão indevida no inventário diz respeito à ordem de vocação hereditária posta em lei imperativa que, violada, causa nulidade absoluta. No caso concreto, não demonstrado por meio da prova documental que a pessoa indicada na certidão de óbito, e não arrolada, não é herdeiro da inventariada, assim como não esclarecido e provado em contrário pelos requerentes, correto o indeferimento da petição inicial para extinção do processo sem resolução do mérito, até porque caberá ao juiz da Vara de Registros Públicos aferir a viabilidade de retificação do documento público, ao passo que a questão de alta indagação necessariamente deve ser encaminha às vias ordinárias.
2. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 07003974520208070002 DF 0700397-45.2020.8.07.0002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022